Tribunal: TJMT
Processo: 1022811-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1022811-14.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCELO LIMA DE CARVALHO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A
RELATOR: JUIZ ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do bloqueio e encerramento unilateral de sua conta corrente pela instituição financeira, sem notificação prévia. A parte reclamante sustenta que a notificação foi enviada somente após o bloqueio da conta, o que lhe causou prejuízos e transtornos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento da conta corrente sem notificação prévia caracteriza falha na prestação de serviço; (ii) verificar se essa conduta gera o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira exige prévia notificação ao correntista, conforme o art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. A ausência dessa notificação configura falha na prestação do serviço.
4. A falha na prestação do serviço bancário, que resultou no bloqueio indevido da conta corrente sem prévia notificação, é capaz de gerar dano moral, tendo em vista o transtorno e a lesão à dignidade da parte reclamante.
5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022811-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO LIMA DE CARVALHO - CPF: 702.974.011-49 (RECORRENTE), RAYLA GUEDES QUEIROS - CPF: 050.899.551-58 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024